Tribunal: CARF
Processo: 12897.000061/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000061/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ALIANCA S/A - INDUSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. GLOSA.
A compensação de contribuições previdenciárias que tenham sido declaradas
inconstitucionais deve ser efetuada diretamente pelo sujeito passivo,
observando-se o prazo prescricional e as condições impostas pela legislação,
assumindo o contribuinte a responsabilidade pelo seu procedimento,
sujeitando-se à posterior homologação ou glosa.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000061/2008-74
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000061/2008-74

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12897.000061/2008-74, em face do acórdão no 12-33.765 (fls. 271/276), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 19 de outubro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto de infração de obrigação principal (DEBCAD n° 37.175.701-0),
lavrado contra a empresa acima identificada, que engloba as contribuições a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social, em função de glosa de compensação, do
período de 01/2003 a 12/2004.
2. A fiscalização esclarece, no Relatório Fiscal de fls. 39/46, que tendo identificado nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP
apresentadas pela empresa a informação de valores a compensar, o que acarretaria a
diminuição do valor devido à Previdência Social, solicitou a Certidão de objeto e pé,
referente ao processo judicial que lhe daria o direito à referida compensação, no entanto,
no prazo determinado no Termo de Intimação Fiscal, a empresa não apresentou a
referida Certidão, tendo então procedido à lavratura do presente auto de infração.
3. Inconformada com a presente autuação, o contribuinte apresentou a defesa de fls.
129/138, argumentando, em síntese, que:
3.1. "Ajuizou a ação ordinária (processo n" 95.0047294-5) objetivando a restituição dos
valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
de trabalhadores avulsos, prevista no inciso Ido art. 3" da Lei n°7.787/89, bem como no
inciso Ida Lei n°8.212/91, tendo em vista sua inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF. Como efeito pleiteou a Impugnante naqueles autos a restituição, via compensação,
das importâncias já pagas com outras contribuições da mesma espécie, devidas ao
próprio INSS, ao amparo do art. 66 da Lei n°8.383/91, até o limite de seu crédito."
3.2. "A r. sentença julgou procedente in totum o pedido, deferindo a postulação
denegatória negativa, assim como a compensação dos indébitos (..)". O processo
judicial transitou em julgado, tendo havido a confirmação da decisão de primeira
instância. E a impugnante, então, iniciou a compensação administrativa nos exatos
termos da sentença. Junta aos autos cópia das peças processuais referentes ao processo
judicial mencionado.
3.3. "Não obstante ter recebido as peças processuais acima mencionadas — que
demonstram a regularidade do procedimento da impugnante — a D. Fiscalização
entendeu por glosar as compensações realizadas, exclusivamente em decorrência da não
apresentação da certidão de objeto e pé relativa ao processo n" 95.0047294-5, no prazo
de 3 (três) dias úteis, contados a partir de 08 de dezembro de 2008".
3.4. "Assim, in casu, verifica-se que o lançamento tributário que serve de base à NFLD
n" 37.175.701-0 não pode subsistir, visto não ter sido efetuado em atenção ao princípio
da verdade material: a unia porque não foi demonstrada qualquer irregularidade na
compensação realizada pela Impugnante que possa justificar os valores glosados; a duas
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000061/2008-74

porque a autoridade administrativa não procedeu, primeiramente, à análise da
documentação apresentada pela Impugnante e que também se encontra disponível na
Procuradoria Federal."
4. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. GLOSA.
A compensação de contribuições previdenciárias que tenham sido declaradas
inconstitucionais deve ser efetuada diretamente pelo sujeito passivo, observando-se o
prazo prescricional e as condições impostas pela legislação, assumindo o contribuinte a
responsabilidade pelo seu procedimento, sujeitando-se à posterior homologação ou
glosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 281/295,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme Relatório fiscal, no andamento do procedimento fiscal foi observado
que a empresa faz sua declaração de GFIP, inserindo valores à compensar. Ao fazer a declaração
inserindo valores compensados, esta passa a deduzir os valores da contribuição a ser recolhidos à
Previdência Social, fazendo com que estes valores não ensejem cobrança automática do sistema,
quando confrontado com a GPS. A partir deste direcionamento consideramos que tais valores de
contribuição não estão declarados em GFIP, sendo necessário fazer o levantamento destas
contribuições deduzidas.
Assim, ao constatar que a empresa declarou valores compensados, no período de
01/2003 a 12/2004 (para o período coberto por este procedimento fiscal), a fiscalização solicitou
a Certidão de Objeto e Pé, referente ao processo movido contra a Previdência Social, que daria
direito da empresa fazer compensação, conforme declarado em GFIP, sendo que esta solicitação
foi formalizada através do Termo de Intimação Fiscal - TIF no 01, datado de 08/12/2008, para
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000061/2008-74

apresentação 3 dias úteis após a emissão, informações a respeito do motivo que levaram a
empresa a declarar compensação;
Após o prazo estipulado no TIF no 01, a empresa apresentou a fiscalização apenas
a cópia da solicitação do Advogado Rodrigo de Carvalho Vieira à Justiça Federal, Seção
Judiciária — RJ, na qual este solicita, em 10/12/2008 (fls. 267/268), com a máxima urgência, a
Certidão de Objeto e Pé do processo no 95.0047294-5.
Não houve, pela contribuinte, requerimento de prazo adicional para atendimento
da TIF no 01, registre-se.
Como a contribuinte não apresentou a Certidão mencionada anteriormente e os
valores compensados estão diminuindo o valor da contribuição devida em GFLP, foi formalizado
em 16/12/2008 Auto de Infração referente a valores que a empresa declarou a menor no campo
valor devido a Previdência Social.
Impugnado o lançamento, a DRJ de origem entendeu por sua manutenção, nos
termos do voto da Relatora, abaixo reproduzidos, cujos fundamentos entendo por ratificar,
adotando-os como razões de decidir:
“5. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
6. A empresa autuada, em sua peça impugnatória, alega que teria compensado as
contribuições apuradas no presente AI com as contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração de avulsos, autônomos e administradores, declaradas
inconstitucionais pelo STF, com amparo judicial, em face da sentença proferida nos
autos do processo n° 95.0047294-5, motivo pelo qual deveria ser declarado
improcedente o lançamento em foco.
7. A despeito de tal alegação da impugnante, há que se esclarecer que a compensação,
na legislação previdenciária, é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo
pode se ressarcir de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, deduzindo-
as das contribuições devidas à Previdência Social, reservando-se ao sujeito ativo o
direito de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidamente
compensados.
8. Dessa forma, desde que atendidas as condições impostas pelo art. 89 da Lei n°
8.212/91, c/c o artigo 247 e seguintes do Decreto n° 3.048/99 e artigo 192 e seguintes da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 2005, vigentes à época do fato gerador da
contribuição apurada, bem corno observado o prazo prescricional, permite-se a
compensação diretamente pelo contribuinte, independentemente de autorização
administrativa ou judicial, assumindo a responsabilidade e sujeitando-se a posterior
confirmação da autoridade fiscal, especialmente no caso de lançamento por
homologação, ou seja, extingue-se o crédito tributário sob condição resolutória de
homologação tácita ou expressa.
9. No caso em questão, portanto, caberia ao sujeito passivo, para provar à autoridade
lançadora que procedeu à compensação da contribuição previdenciária devida, com base
em decisão judicial, apresentar todas as peças da mesma quando intimado, o que não
ocorreu.
10. Muito embora a impugnante tenha configurado o seu exercício de se compensar de
valores que alega ter direito por meio da declaração em GFIP, não restou comprovado
nos autos a procedência da mencionada compensação. Afinal, a impugnante utilizou o
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000061/2008-74

instituto da compensação por força de decisão judicial, no entanto, não apresentou à
fiscalização o inteiro teor da decisão que lhe garantiu referido direito.
11. Analisando os autos do processo, verifica-se que a autoridade lançadora solicitou a
certidão de objeto e pé do processo judicial que ampararia seu direito de compensação,
através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 36/37, sendo que, no prazo estipulado pela
fiscalização, a autuada teria apresentado tão somente a cópia da solicitação do advogado
à Justiça Federal da certidão de objeto e pé do processo n° 95.0047294-5.
12. Portanto, ao contrário do que alega a impugnante, a fiscalização não teve acesso às
peças processuais juntadas aos autos junto com a impugnação. E, ainda que tivesse tido
acesso, não seria possível a comprovação de que a compensação efetuada pela autuada
obedeceu estritamente à determinação judicial, uma vez que foram juntados aos autos
apenas partes do processo judicial e não a sua totalidade, o que impossibilitaria tanto à
autoridade lançadora no momento da autuação quanto a esta autoridade julgadora
confirmar a retidão do seu procedimento. Sem essas provas, resta incólume a imputação
fiscal de falta de recolhimento.
13. Ressalte-se que às fls. 247 a autuada junta - planilha com o demonstrativo da
compensação efetuada, no entanto, tal documento não se presta a esclarecer a forma
corno a empresa efetuou a compensação, posto que, de acordo com as informações nela
constantes, a compensação teria iniciado apenas em 08/2004, quando pelas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP juntadas aos autos
pela fiscalização, verificamos que a empresa informa a compensação desde 01/2003
(fls. 47/48).
14. Analisando ainda o teor das decisões judiciais juntadas pela autuada, às fls. 187/245,
depreende-se que as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
autônomos, avulsos e administradores, cuja inconstitucionalidade a empresa pretendia
ver declarada, foram depositadas na Ação Cautelar n° 95.0008965-3.
15. Dessa forma, seria necessário apresentar à fiscalização as guias do depósito judicial
efetuado pela impugnante, para que, analisando os valores ali constantes, fosse possível
verificar se os valores depositados correspondem exatamente àqueles devidos a título da
referida contribuição.
16. Além do que, seria necessário também verificar se a compensação efetuada pela
empresa seguiu os comandos da decisão judicial constante no processo n° 95.0047294-
5, que lhe garantiu o direito à compensação, porquanto a planilha apresentada, corno já
dito, contém inconsistências que impossibilitam que seja tomada tal providência. 17.
Importa esclarecer que o § 10, do artigo 247, do RPS, transcrito a seguir, impõe que a
atualização seja realizada a contar da competência de cada recolhimento indevido até a
da efetiva compensação, ou seja, mês a mês, partindo do valor mais antigo a compensar
ao mais recente, até se esgotar.
Art. 247. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a seguridade
social, arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento
ou recolhimento indevido.
I - Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição será atualizada
monetariamente, nos períodos em que a legislação assim determinar, a contar da data
do pagamento ou recolhimento até a da efetiva restituição ou compensação, utilizando-
se os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria contribuição em atraso, na
forma da legislação de regência.
18. Na planilha juntada aos autos pela impugnante, a mesma teria iniciado a
compensação em 08/2004, quando pelas GFIP constantes dos autos, a compensação
teria começado em 01/2003. Ademais, o saldo inicial corrigido considerado pela
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000061/2008-74

empresa autuada difere daquele definido pelo perito em setembro de 2002, qual seja, R$
11.769.243,24, conforme tls. 239.
19. Quanto à forma utilizada pela autuada para atualizar o valor a ser compensado,
verifica-se que foi aplicada a taxa SELIC ao saldo que já havia sido corrigido, e não ao
valor principal do débito, e dessa forma, na competência de início da compensação
(08/2004), o saldo inicial perfazia o montante de R$ 14.208.023,24.
20. E posteriormente, também, após a dedução do valor devido em cada competência, o
saldo remanescente sofreu a incidência, novamente, da taxa SELIC, motivo pelo qual a
compensação se prolongou até a competência 08/2008 e ainda restou R$ 357.853,23 de
valor principal para ser compensado.
21. Dessa forma, verifica-se que a impugnante não se desincumbiu do ônus de provar
seus argumentos, nos termos do Decreto 70.235/72, em seu art. 16, III, e § 40, e, assim,
ao menos até então, teve por precluso o seu direito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
111 - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4" A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(grifamos)
22. Finalmente, considerando que o Al em epígrafe foi lavrado com a observância das
determinações legais vigentes, nego provimento à impugnação, mantendo a exigência
fiscal.
23. É o meu voto.”
Merece relevo referir que, em sede de recurso voluntário, protocolizado em
22/12/2010, a contribuinte alega que a certidão de objeto e pé possui tempo médio de emissão na
Justiça Federal, subseção do Rio de Janeiro, de dez dias.
Ora, considerando o prazo referido pela própria contribuinte e considerando que a
o contribuinte solicitou a certidão em questão em 10/12/2008, verifica-se que a recorrente não se
compreende a razão dela não ter sido juntada pela contribuinte em anexo a sua impugnação (em
16/01/2009), ou em anexo ao recurso voluntário (de 22/12/2010), ou até mesmo, antes da data do
presente julgamento (09/11/2022).
Portanto, não fez a recorrente prova do seu direito, sendo ônus que lhe incumbia.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado provimento
recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil,
o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora
recorrente.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000061/2008-74

Quanto às alegações de inconstitucionalidade (ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade), importa referir o disposto na Súmula CARF no 02, a qual
dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.", de modo que não cabe a apreciação por este Conselho de tais questões.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Original